Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737863-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANO MOREIRA BARBOSA REU: ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Luciano Moreira Barbosa, com fundamento no art. 966, III, do CPC, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação revisional de aluguel n. 0747341-69.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para “fixar o valor do aluguel do imóvel residencial objeto da lide em R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), a partir da data da citação (art. 69 da Lei no 8.245/91)” e “condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”. Alega que, “durante o trâmite do processo a parte Requerida (Sra. Eneida), buscou com dolo enganar o juiz e fraudar a lei, haja vista, que fez alegações equivocadas, com objetivo de obter vantagem, enganar o juiz e fraudar a lei”. Assegura que o imóvel objeto da locação estava em precárias condições, sendo responsável por extensa reforma, tais como instalação de nova rede elétrica, troca de toda a tubulação de água e esgoto, colocação de janelas, box e portas, entre outros. Sustenta pagar mensalmente à ré R$700,00 (setecentos reais), ao passo que, nos autos de origem, a parte adversária teria alegado nada receber pela locação. Articula que, “em momento algum a proprietária foi obrigada a assinar um contrato que alega estar desequilibrado, pelo contrário ela poderia não ter concordado e então a Requerente não teria arcado com o valor absurdo da obra que foi realizada, além de que ela tem um filho advogado, inclusive que é patrono dela na ação originária”. Sublinha que, para fins de fixação do aluguel nos autos de origem, “todos os anúncios colocados no processo referem a imóveis muito superiores e totalmente diferentes do objeto, tendo em vista, que somente a casa tem apenas 100 m2, sendo localizada em um suposto condomínio que não há regulamentação, tendo muita sujeira, bagunça em volta, sem vaga para carro”. Salienta estar em discussão o valor da obra em outro processo judicial envolvendo as partes. Noticia ter a parte ré ajuizado “diversas ações contra o Requerente, inclusive de despejo, sem justificativa, todas elas fundadas em equívocos, dolos, fraudes, tudo isso, pelo motivo de que o Requerente continuou a brigar por seus direitos, pois quando foi realizada a obra tudo era perfeito, mas assim que a Requerida viu que poderia ganhar mais dinheiro com o imóvel, todos esses absurdos começaram”. Acrescenta não estar o imóvel abandonada, em contraposição ao assentado pela ré nos autos de origem, pois sua ex-companheira reside no local. Diz ser clara “a intenção da parte Requerida ao realizar todo o DOLO durante a demanda foi fraudar a lei, pois a intenção foi revisar um aluguel, mesmo diante da ação de prestação de contas em trâmite, o que na verdade gera um enriquecimento ilícito da parte Requerida, pois o imóvel somente foi valorizado em virtude da obra realizada pela Requerente”. Assim, entende demonstrada a probabilidade do direito vindicado A título de perigo de dano, alude ter a ré movido o cumprimento de sentença, com solicitação de medidas constritiva. Requer: a. A concessão da justiça gratuita. b. O deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA, para que seja suspendido os efeitos da r. Sentença e de todos os atos do processo originário, até a decisão final da presente ação rescisória. c. A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente ação rescisória, rescindindo a ação judicial, todos seus efeitos e principalmente a r. Sentença. Atribui à causa o valor de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Procuração ao ID 75954369. Os autos vieram conclusos a esta relatoria em razão da prevenção decorrente da ação rescisória n. 0722983-09.2025.8.07.0000. Por meio da decisão ao ID 76028848 foi determinada a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa e juntada de declaração de hipossuficiência e documento pessoal (RG e CPF). Emenda ao ID 76693449, atribuindo à causa o valor de R$73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais) e aportando documentos identificadores do autor e que comprovariam a hipossuficiência. É o relato do necessário. Decido. 2. A presente ação rescisória está amparada no art. 966, III, do CPC, em que o autor alega que a ré (autora da ação revisional de aluguel) atuou com dolo, induzindo o juiz a erro. Na ação revisional n. 0747341-69.2024.8.07.0001, a Sra. Eneide Leite de Oliveira acostou aos autos, no que interessa, os contratos de locação de imóvel residencial entabulados com Luciano Moreira Barbosa, sendo o primeiro firmado em 28/6/2021 e o segundo em 31/8/2021. Também, acostou anúncios de locação na região em que localizado o imóvel em discussão. Conforme consta da sentença, “O réu foi devidamente citado por oficial de justiça (certidão ID 221052704), não compareceu à audiência de conciliação (ID 221341739) e não apresentou resposta, configurando-se, assim, a revelia”. Ao final, o Juízo de origem, com fundamento nos arts. 19, 68 e seguintes da Lei n. 8.245/91 e no art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial para “fixar o valor do aluguel do imóvel residencial objeto da lide em R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), a partir da data da citação (art. 69 da Lei no 8.245/91)”, além de fixar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Não interposto recurso, foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 7/5/2025. Consoante lição do processualista Daniel Amorim[1]: O dolo ou coação da parte vencedora (também pode ser do representante legal ou advogado) diz respeito à ofensa aos princípios da lealdade e da boa-fé processual, mas só enseja ação rescisória quando o dolo ou coação impedir ou dificultar a atuação processual do adversário ou, ainda, quando influenciar significativamente a ponto afastá-lo da verdade. É exigido, portanto, um nexo de causalidade entre o dolo e a coação da parte e o resultado da demanda, limitando-se o cabimento da ação rescisória somente aos casos nos quais a postura de má-fé da parte tenha sido determinante para o resultado do processo ... No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que “O dolo, como causa de rescindibilidade da demanda, está relacionado ao descumprimento dos deveres de lealdade e boa-fé processual da parte vencedora, exigindo-se que haja um nexo de causalidade entre a conduta dolosa e o resultado do processo rescindendo, seja por meio do alijamento do juiz da verdade dos fatos, seja quando o ilícito praticado impossibilitou o exercício do direito de defesa da parte vencida na demanda" (AR n. 5.376/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 26/11/2020). Na petição inicial da ação rescisória, o autor, essencialmente, alega que a Sra. Eneida “fez alegações equivocadas, com objetivo de obter vantagem, enganar o juiz e fraudar a lei”. Segundo entende, “Dolo significa qualquer atitude que tem como objetivo enganar o juiz, obtendo vantagem e fraudando a lei e como é possível perceber a parte Requerida a todo momento agiu com dolo não somente para enganar o juiz, mas também para fraudar a lei”. Nessa linha, em rigor, alega o autor que a Sra. Eneida alterou a verdade dos fatos para alcançar o reajuste do valor da locação. Assim, segundo o autor, a conduta da Sra. Eneida se amoldaria ao art. 80, II, do CPC. Recorre-se mais uma vez ao processualista Daniel Amorim[2], ao comentar o art. 80, II, do CPC: O dever de veracidade não cria obrigação da alegação completa, incluindo-se fatos que sejam prejudiciais à parte. Dizer a verdade não impede que a parte omita fatos contrários aos seus interesses, havendo diferença entre o dever de alegação total (todos os fatos relacionados à causa de pedir ou ao fundamento de defesa) e o dever de veracidade (as partes podem escolher os fatos que lhes interessa e dentro desse limite impõe-se o dever de falar a verdade). Nesse sentido, é oportuno registrar também a lição de Fernando Gajardoni[3]: Trata-se do desdobramento prático do dever de veracidade do art. 77, I, do CPC. Para que o julgamento seja justo, indispensável que a situação do direito material seja reproduzida a maior fidelidade possível, isto é, conforme a verdade. Há dúvida científica se só existe uma verdade. Também se debate se esta verdade única é algo tangível. Por isso, o dever de expor fatos em juízo conforme a verdade deve ser considerado em termos relativos. Os fatos são expostos segundo a verdade de quem a expõe, isto é, segundo a interpretação daquele que apresenta ao Estado-Juiz o fato que será valorado. Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. Nesse contexto, tem-se que o dever de veracidade não obriga a parte a narrar todos os fatos, inclusive os que lhe sejam prejudiciais, mas apenas a expor, de forma verdadeira, aqueles que opta por trazer aos autos. Ademais, a fidelidade na exposição dos fatos é exigência relativa, pois cada parte apresenta sua versão segundo sua própria interpretação. Cabe ao contraditório equilibrar essas narrativas, permitindo ao juiz alcançar a decisão mais justa. Posto isso, observa-se da ação revisional n. 0747341-69.2024.8.07.0001 que a Sra. Eneida apresentou sua versão dos fatos para majorar o valor da prestação locatícia, aparelhada com os contratos entabulados e anúncios de aluguel de imóvel na respectiva região. O fato de o autor discordar da narrativa apresentada, de plano, não conduz à configuração de dolo processual. Inclusive, objetivamente, não é possível afirmar que a versão apresentada pelo autor corresponde à verdade dos fatos. Em rigor, a divergência interpretativa não conduz ao reconhecimento do dolo processual e a Sra. Eneida buscou finalidade lícita, consubstanciada no reajuste do aluguel. A questão deveria ter sido dirimida mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório nos autos de origem. Porém, apesar de regularmente citado, o Sr. Luciano Moreira Barbosa preferiu ficar inerte, culminando na decretação de sua revelia e julgamento de procedência do pedido deduzido na ação revisional de aluguel. Além da revelia, também não interpôs apelação contra a sentença condenatória. Contudo, não se pode desconsiderar que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Acrescenta-se que, em consonância com o entendimento uníssono do STJ, além de não se prestar como substitutivo de recurso não interposto oportunamente, a ação rescisória é “meio inadequado para correção de suposta injustiça ou má interpretação dos fatos, ou, ainda, para o reexame das provas produzidas” (AgInt no REsp n. 2.194.276/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) Diante de tal quadro, não se identifica elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso III do art. 966 do CPC. Evidencia-se, nessa medida, que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de imediato, a inexistência do invocado vício, é impositivo o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem fixação de honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Defero ao autor o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 1.705. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 147. [3] GAJARDONI, FERNANDO DA FONSECA (et al). Comentários ao código de processo civil. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 130.